Tribunal: TJMT
Processo: 1027274-27.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027274-27.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 432.932.201-34 (RECORRENTE), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTAR NO QUADRO DE ATIVOS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE RECLAMANTE – AUSENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os Militares Estaduais possuem direito ao recebimento do auxílio fardamento em relação aos uniformes não entregues pela Administração Pública no período de vigência do art. 129, parágrafo único, da Lei 555/2014, qual seja, entre 2016 e 2019, tendo em vista a modulação de efeitos atribuída no julgamento da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

Necessário, contudo, que haja nos autos comprovação de que a parte reclamante encontra-se na situação de ativo, porquanto o fardamento é indispensável aos militares que se encontrem na ativa.

Ausente tal prova, bem assim estando nos autos documentação capaz de indicar que o autor se encontra no quadro da inatividade, não se mostra devido o pagamento do referido auxílio.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra a decisão monocrática constante no ID n° 200157199 que entendeu por dar provimento ao recurso interposto, reformando a sentença do juiz
a quo
, para julgar improcedente o pedido inicial que visava o pagamento de auxílio fardamento dos anos de 2016 a 2019, em razão da inatividade do servidor no período pleiteado.

Aduz o autor em sede de Agravo Interno a ausência de provas de que o autor já se encontrava na Reserva ou de que não estava convocado.

A agravada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno não merece guarida, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, julgando improcedente o pedido inicial que visava o pagamento de auxílio fardamento dos anos de 2016 a 2019, em razão da inatividade do servidor no período pleiteado.

Conforme consta na decisão, o auxilio fardamento é destinado para a aquisição de uniforme para os servidores na ativa, não sendo possível a utilização do fardamento por inativos, salvo quando comprovada a sua atividade.

Embora o agravante sustente o direito ao recebimento do auxílio fardamento com relação ao período de 2016 a 2019, não há nos autos prova acerca da suposta atividade, haja vista a informação de situação inativo nos holerites acostados no processo.

Para corroborar, o Ato nº 6.727/2015 publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (29/09/2015 - Nº 26629) comprova que o autor foi transferido, a pedido, para a inatividade, em setembro/2015.

Cabia ao autor demonstrar o retorno às atividades no período de 2016 a 2019, contudo, não se desincumbiu do seu ônus.

Ausente tal prova, bem assim estando nos autos documentação capaz de indicar que se encontra a parte autora no quadro de inativos, não se mostra devido o pagamento do referido auxílio.

REGISTRO ainda que tal tema fora enfrentado por esta e. Turma Recursal, conforme segue: (N.U 1008818-26.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 19/03/2024), (N.U 1045807-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023).

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024